Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA E SINAIS EXTERIORES DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PAGAMENTO DE VALOR EXPRESSIVO PARA REPARO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTROVÉRSIA SOBRE CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO SINISTRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada em face de associação de proteção veicular, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência destinada a compelir a ré ao depósito judicial do valor de R$ 91.316,90, correspondente ao montante alegadamente despendido para reparo de caminhão envolvido em acidente de trânsito. O agravante sustenta hipossuficiência financeira e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que a paralisação do veículo lhe causou prejuízos financeiros relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) estabelecer se se encontram configurados os pressupostos legais para o deferimento de tutela de urgência destinada ao imediato ressarcimento do valor gasto com o reparo do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.
4. A ausência de apresentação integral da documentação financeira solicitada pelo juízo, especialmente declaração de imposto de renda e faturas de cartão de crédito, impede a adequada verificação da alegada insuficiência de recursos.
5. A própria narrativa do agravante indica percepção de renda média mensal aproximada de R$ 20.000,00 decorrente da atividade de transporte, circunstância incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.
6. O pagamento, com recursos próprios, do valor de R$ 91.316,90 para reparo do caminhão configura sinal exterior de capacidade econômica apto a afastar a presunção de hipossuficiência.
7. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida.
8. A controvérsia acerca da identidade do condutor do veículo no momento do sinistro — se pessoa habilitada ou não — evidencia incerteza fática relevante e demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.
9. A alegação de urgência perde consistência quando demonstrado que o próprio agravante já realizou o reparo do veículo, inexistindo risco atual de paralisação do instrumento de trabalho.
10. O deferimento da medida para antecipar pagamento de valor expressivo apresenta risco de irreversibilidade, especialmente diante da alegada incapacidade financeira do agravante para eventual restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando elementos dos autos indicarem capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça.”; “2. A percepção de renda elevada e a demonstração de pagamento de valor expressivo constituem indícios suficientes para afastar a concessão do benefício da justiça gratuita.”; “3. A existência de controvérsia relevante sobre os fatos que fundamentam a negativa de cobertura securitária ou mutualista impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.”; “4. A inexistência de perigo de dano atual e o risco de irreversibilidade financeira obstam a concessão de tutela antecipada para pagamento imediato de indenização.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 300 e 1.016, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1349289, 0719084-76.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.06.2021; TJDFT, Acórdão 2014349, 0702890-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025.